Tribunal: TJDFT
Processo: 0737691-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737691-06.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA, EDSON MOREIRA LIMA, MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0062972-85.2010.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor de JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA, CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA E EDSON MOREIRA LIMA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 104479640 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a impenhorabilidade do valor de R$ 2.922,44 (dois mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), bloqueados por meio de SISBAJUD em conta junto ao Banco Bradesco, de titularidade da Agravada MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA, rejeitando a impugnação à penhora ofertada pelo agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o executado sustenta que a agravada possui renda superior à média nacional, razão pela qual o bloqueio deve ser mantido, sem prejuízo do mínimo existencial e preservação da dignidade da executada. Invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça, defende a relativização da regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que possibilita o deferimento da penhora do salário do executado dentro do limite de 30% (trinta por cento), de forma a não interferir na sua subsistência e de sua família. Com base nestes argumentos, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que fique sobrestada a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com manutenção da penhora efetivada. Subsidiariamente, requer o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada até a efetiva quitação do débito. Preparo recolhido (ID 30972051). De acordo com o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. A detida análise dos autos na origem revela que houve expedição de alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do executado, no dia 30/09/2021(ID 104551050). Assim, considerando a expedição da ordem de levantamento e o lapso temporal transcorrido, é esperado que o valor tenha sido efetivamente desbloqueado, com restituição ao executado. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça acerca da possível perda do objeto da pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021 às 16:24:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora